Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do lapso temporal decorrido entre a determinação e a digitalização dos autos físicos ao eletrônico, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento, requerendo o que for de direito na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, ressalvado que a retomada do trânsito do executivo está dependente da indicação de bens pertencente ao executado remanescente – Gildasio de Jesus – passíveis de penhora. I. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator